Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUTADA INTERDITADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM A INTERVENÇÃO DO CURADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE EM HIPÓTESE DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO VENCEDOR–VENCIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário emitida por pessoa interditada, sem a presença de curador, com notícia de incapacidade anterior à formação do título.
2. Após o bloqueio de valores via Sisbajud, a executada, representada por seu curador, alegou incapacidade civil e requereu a nulidade dos atos processuais até então praticados, a restituição de prazo para pagamento/embargos e o desbloqueio das quantias constritas.
3. Comprovada a interdição judicial da executada anterior à emissão da cédula, o juízo reconheceu, de ofício, a nulidade do título executivo e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A executada interpôs apelação, postulando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Delimitação das questões: (I) verificar se deve haver condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução por nulidade do título reconhecida de ofício; e (II) apurar se a atuação da defesa foi determinante para o desfecho, a justificar eventual aplicação do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A extinção da execução resultou do reconhecimento, de ofício, da nulidade do título executivo, por ter sido a cédula de crédito bancário assinada por pessoa interditada sem a necessária representação por curador.
7. A petição apresentada pelo advogado da executada apenas noticiou a interdição e requereu a nulidade dos atos processuais até então praticados, sem formular pedidos expressos de reconhecimento de nulidade do título e de extinção da execução.
8. Tratando-se de matéria de ordem pública, a nulidade do título é cognoscível de ofício, e não decorre, propriamente, das alegações da parte executada.
9. Inexiste sucumbência a amparar condenação em honorários advocatícios, pois a extinção não se fundou na prevalência de tese da parte executada, mas em vício objetivo reconhecido pelo juízo.
10. Ausentes vencedor e vencido, não há condenação em honorários sucumbenciais, nem em honorários recursais.
V. DISPOSITIVO E TESES
11. Apelação desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A extinção da execução por nulidade de título firmado por pessoa interditada, reconhecida de ofício, não enseja condenação em honorários advocatícios. 2. A ausência de sucumbência impede a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, 485, IV, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1959039, 0743795-74.2022.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 23/01/2025, DJe 24/03/2025.